Tribunal: TJDFT
Processo: 0727595-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA PARA O PROCESSAMENTO DO RECURSO. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO POR PARTICULAR. POSSE INEXISTENTE. REINTEGRAÇÃO. INCABÍVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSENTES OS REQUISITOS DA TUTELA RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Diante da alegação de hipossuficiência, bem como da ausência de quaisquer elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, deve ser admitido o recurso com a dispensa do recolhimento do preparo.
2. A teor do art. 300 do vigente Código de Processo Civil "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".
2. O cerne da controvérsia recursal reside na pretensão do requerente/agravante em obter a antecipação da tutela recursal para que seja concedida a reintegração na posse de imóvel localizado, em tese, em área pública, bem como que seja permitido a reconstrução de sua casa, além das edificações que existiam no imóvel há quase trinta anos.
3. Da análise sumária dos autos, própria deste momento processual, os elementos de prova colacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório da parte autora/agravante, pois não se evidencia, com a verossimilhança necessária para concessão da tutela de natureza antecipatória, a probabilidade do direito asseverado, haja vista que, inobstante a parte autora/agravante defender sua posse regular e de boa-fé, em tese, os documentos acostados aos autos demonstram que, além da gleba discutida na presente demanda não constituir unidade imobiliária registrada em cartório, tal área é de propriedade da agravada COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, ou seja, o bem em questão trata-se de bem público. 3.1. Além disso, em uma análise sumária, não consta prova suficiente para modificar a r. decisão recorrida sem a devida dilação probatória, sendo necessário se fazer a instrução do feito e a instauração do contraditório, já que a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, conforme a Súmula no 619 do STJ, instituto de natureza precária, mais restrito que a posse. 3.2. No que tange ao periculum in mora, não resta demonstrado nos autos o perigo de dano imediato ao recorrente, tendo em vista que, além das construções existentes na gleba discutida nos autos já terem sido demolidas, a reintegração da posse com a realização de novas obras, poderá acarretar em custos futuros para o Poder Público que, em caso de eventual improcedência das pretensões autorais, terá que realizar nova demolição.
4. Recurso conhecido e negado provimento. Decisão mantida.